Tribunal: TJMT
Processo: 1038134-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038134-28.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE NILO PONCE DE ARRUDA FILHO registrado(a) civilmente como NILO PONCE DE ARRUDA FILHO - CPF: 007.314.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ROGERIO PONCE DE ARRUDA - CPF: 522.231.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC EM ACOES - RESP LIMITADA - CNPJ: 47.178.058/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO. NATUREZA DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DEFINIDA.

CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado por Juízo cível comum em face de Juízo especializado em direito bancário, em ação de prestação de contas ajuizada por cliente de instituição financeira.

Fatos relevantes: (i) declínio de competência pelo juízo bancário ao fundamento de que se trataria de produção antecipada de provas; (ii) remessa dos autos à vara cível, que entendeu tratar-se de típica ação de prestação de contas, com causa de pedir e pedidos compatíveis com a via eleita; (iii) apontamento de que a demanda envolve análise técnica da gestão de investimentos e apuração de saldo; (iv) manifestação ministerial pelo reconhecimento da competência do juízo especializado.

Requerimento: definição do juízo competente para processar e julgar a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a ação ajuizada possui natureza bancária, a justificar sua tramitação perante vara especializada, ou se se trata de medida de natureza cível comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação de prestação de contas é disciplinada nos arts. 550 a 553 do CPC e possui natureza bifásica, com etapa de conhecimento e eventual fase de liquidação.

6. A competência das varas especializadas em direito bancário abrange demandas que envolvem a análise da regularidade de contratos e operações financeiras.

7. A presença de elementos que demandam apuração contábil detalhada acerca da gestão de investimentos, tais como rentabilidade e composição de carteira, atrai a competência da vara bancária.

8. A Resolução 004/2008-CM prevê que compete às varas especializadas julgar ações envolvendo instituições financeiras, inclusive ações de prestação de contas com esse conteúdo.

IV. DISPOSITIVO

9. Conflito de competência julgado procedente, fixada a competência do Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 550 a 553; Provimento 004/2008/CM, art. 1o, I e §1o.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1038134-28.2025.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:

JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital
contra o
Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital
, com o objetivo de definir qual deles é competente para processar e julgar a Ação de Prestação de Contas n. 1019834-94.2025.4.01.3600.

O Juízo suscitado declinou de sua competência por considerar que o pedido do autor corresponde a produção antecipada de provas, matéria iminentemente civil.

Por sua vez,
argumentou o Juízo suscitante que “
a parte Autora não busca uma mera medida de cunho preparatório ou satisfativo-probatório, pois a causa de pedir e o pedido final constantes na peça vestibular são próprios da Ação de Prestação de Contas (Art. 550 CPC)
”, ação de rito bifásico, de modo a tratar-se de “
demanda cognitiva complexa inerente às operações financeiras especializadas
”.

Na decisão de Id. 325419883 foi designado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes

Informações prestadas pelo Juízo Suscitado (Id. 326665941).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 331002874, opina pelo provimento do conflito.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado,
cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital contra o Juízo da 1a Vara Especializado em Direito Bancário da Comarca da Capital, com o objetivo de definir qual deles é competente para processar e julgar a Ação de Prestação de Contas n. 1019834-94.2025.4.01.3600.

O conflito deve ser julgado procedente.

Com efeito, embora a leitura superficial da petição inicial possa indicar que a parte Autora pleiteia apenas a apresentação de documentos bancários, tais como extratos, taxas cobradas e movimentações financeiras, a verificação de sua causa de causa de pedir e o pedido final indicam não se tratar de simples ação de Exibição de Documentos ou de Produção Antecipada de Provas, mas sim de Ação de Prestação de Contas disciplinada nos arts. 550 e seguintes do CPC, a qual, como indicado pelo Juízo suscitante, “
tem rito bifásico e finalidade condenatória e constitutiva, buscando na primeira fase, verificar se há o dever de prestar contas, e, na segunda fase, julgar a regularidade e suficiência das contas prestadas, e, se for o caso, apurar eventual saldo devedor e constituir título executivo judicial (Art. 551, § 2o, CPC), o que demanda análise pericial contábil complexa sobre a gestão do fundo (rentabilidade, taxas, composição da carteira de ativos)
”.

Logo, considerando que a demanda possui, inexoravelmente, uma fase que demanda sua natureza bancária, de rigor seu processamento perante a Vara especializada, nos termos da Resolução n. 0004/2008/CM.

A questão foi bem sintetizada pelo parecer da Procuradoria Geral de Justiça, cujo trecho pertinente ora reproduzo:

“(...)
embora a parte Requerente reclame, aparentemente, tão somente a parte Requerida a prestar contas acerca de aplicações e rentabilidades, tais como apresentação de extratos mensais detalhados, movimentações e composição da certeira de ativos, estes são referentes aos investimentos de que é titular, de sorte, que dada a natureza da ação aviada, visto o art. 550 CPC e seguintes, poderá constituir título executivo judicial e originar cumprimento de sentença, visto o art. 552 do CPC.

Tal não pode se dar em vara cível, mas em especializada de direito bancário, à luz do art. 1o, inciso I e §1o do Provimento no 004/2008/CM
”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
j
ulgo procedente
o presente conflito, determinando a competência do Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital para processar e julgar a Ação de Prestação de Contas n. 1019834-94.2025.4.01.3600.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026